Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO AO APELANTE EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À APELADA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OU INDÍCIOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO NÃO ASSINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEMONSTRADA COM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DESNECESSÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA. MENSURAÇÃO RAZOÁVEL DA REMUNERAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSÁRIOS PARÂMETROS DE AQUILATAÇÃO DEVIDAMENTE CONSIDERADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC). A afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas do processo e honorários de advogado afirmada da pessoa natural encerra presunção de veracidade, com o que poderá exigir o magistrado sua comprovação quando identificar nos autos indícios razoáveis de que a tal benefício não faz jus o postulante. No caso, foram trazidos em grau recursal elementos hábeis a evidenciar a alegada hipossuficiência financeira do autor/apelante, não a desautorizando o fato de ser advogado e litigar em causa própria. Deferida a gratuidade de justiça. 1.1 Contudo, a gratuidade de justiça somente irradia efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), fato que, na prática, não afeta os encargos sucumbenciais cominados até então.
2. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção relativa de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, esta somente pode ser infirmada por meio de elementos aptos a afastar a hipossuficiência econômica ali declarada e reconhecida na instância de origem. Impugnação à gratuidade de justiça deferida à apelada rejeitada.
3. Em se tratando de contrato, que apesar de não assinado, estão definidos de forma expressa, clara e objetiva os parâmetros estabelecidos pelas partes contratantes para pagamento da verba honorária, evidencia-se a impossibilidade de consideração das Unidades de Referência de Honorários estabelecidas em Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, para arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, especialmente porque dito rol tem caráter meramente informativo, tanto que admissível, a depender do caso concreto, até mesmo a cobrança de valores abaixo do ali estipulado.
4. Caso concreto em não há o que objetivamente possa justificar a majoração da importância judicialmente arbitrada para remuneração dos serviços profissionais prestados, uma vez que observados os parâmetros estabelecidos no contrato entabulado entre as partes, que deixa claro que a defesa abarcava a fase inquisitorial da ação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.